Tribunal: TJDFT
Processo: 0702531-57.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Ementa. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. DIVULGAÇÃO DE VÍDEOS ÍNTIMOS SEM CONSENTIMENTO. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL POR NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEL E PENAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA. ATRIBUIÇÃO DA PARTE AUTORA. NÃO SATISFATORIAMENTE CUMPRIDA EM RELAÇÃO A UMA DAS DEMANDADAS. REFORMA DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta por uma das partes rés objetiva a reforma da sentença de procedência do pedido de reparação por danos imateriais (condenação solidária das rés ao pagamento de R$ 10.000,00, em razão da divulgação não autorizada de vídeos íntimos da parte autora, juntamente com mensagens ofensivas e ameaças).
2. Fatos relevantes. (a) As evidências probatórias (depoimentos da vítima G.K.C.M.D.L, das testemunhas e das investigadas registrados em ocorrência policial n. 7.651/2020 - id 61482567) revelam que a parte autora(vítima)/apelada (G.K.C.M.D.L) recebeu do número de telefone (61) 99454-xxxx, pelo aplicativo de mensagens "WhatsApp", ofensas e ameaças, assim como vídeos com cenas de intimidades e nudez contendo sua imagem, divulgados sem o seu consentimento; (b) Após a realização de diligências, foi esclarecido que o número de telefone (61) 99454-xxxx estava registrado em nome de P. P. D. S., mas a sua companheira M. S. D. S. (segunda ré) era quem utilizava a linha telefônica. Esta, por sua vez, admitiu ter enviado as mensagens para a vítima, mas sob a ordem de U. A. B. (primeira ré/apelante); (c) O Ministério Público promoveu o arquivamento do inquérito policial, por impossibilidade de comprovação da materialidade criminosa, pois a autora/apelada (G.K.C.M.D.L), mesmo tendo sido notificada, não apresentou os aludidos vídeos, impossibilitando a identificação da sua imagem na mídia em questão (id 138142245 – Processo n. 070xxxx-xx.2021.8.07.0019).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se estaria (ou não) configurada a responsabilidade civil da apelante em virtude do ato ilícito (divulgação de vídeos íntimos e mensagens ofensivas) e, subsidiariamente, se o valor fixado a título de reparação (R$ 10.000,00) se revelaria (ou não) proporcional às circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O arquivamento do inquérito policial por ausência de comprovação da materialidade não impede o exame da responsabilidade civil, em razão da independência das instâncias (Código Civil, art. 935).
5. A ausência de provas robustas na esfera cível, a encargo da parte autora (Código de Processo Civil, art. 373, inc. I), impede a configuração da responsabilidade civil. Por isso, não desponta a prática de ato ilícito então atribuído à parte apelante (1a ré) na divulgação dos vídeos e envio de mensagens ofensivas, uma vez que esse fato teria sido embasado tão somente isolada afirmativa da 2a ré (única responsável pelo evento danoso) e de sua mãe, sem a prova de retransmissão e recebimento das respectivas mídias.
6. Impositiva a reforma parcial da sentença, para julgar improcedente o pedido reparatório em relação à primeira ré/apelante, redimensionados os honorários de sucumbência e prejudicado o pedido subsidiário de minoração dos danos extrapatrimoniais.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação provida.

________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, incs. V e X; CC, arts. 186,187. 927 e 935, CPP, art. 67, inc. I
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1430003, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJE: 22.6.2022; acórdão 1863399, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, DJe 03.06.2024.